Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE FAMILIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Inviável a discussão de impenhorabilidade de bem imóvel por não ter sido determinada qualquer constrição do bem nos autos da demanda executiva, não devendo haver prévia concessão de benesse, pois os requisitos da impenhorabilidade devem ser aferidos no momento em que o magistrado analisar a possibilidade de constrição do bem indicado.
2. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos.
3.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda.
4. Apelo parcialmente provido.